Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que o agravado Rafael Cotrim Correia de Sousa não fora localizado no endereço indicado. Ante essa evidência, aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecerem o atual endereço do agravado individualizado de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhes está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 35953141 (fl. 49).